Tribunal: STF
Processo: RE 231509
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
   POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da 
   possibilidade de homologação, a qualquer tempo, de pedido de 
   desistência de mandado de segurança, ainda que tenha sido 
   proferida decisão de mérito.